Tribunal: TJMT
Processo: 0049211-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049211-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATALINA PAPA DA SILVA - CPF: 773.708.561-00 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
(REsp 1599511 / SP, repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NATALINA PAPA DA SILVA. visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Jones Gatas, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Materiais e Morais no 0049211-11.2014.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou a autora\apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em breve relato, todo o arrazoado da recorrente se resume ao fato de que a imobiliária Recorrida enganou-lhe, pois, informa que os valores pagos como “entrada”, foi na verdade, travestida de comissão de corretagem e que foi dívida pela incorporadora do empreendimento.

Em decorrência, postulou pela rescisão do contrato – precisamente do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos”, firmado entre a autora e a empresa Goldfarb PDG3 Incorporações Ltda em 21 de junho de 2013, tendo como objeto a unidade 26 do Residencial Lisboa – Parque das Nações II – , onde a autora\apelante foi impelida a pagar a quantia de R$6.539,32, como entrada ou sinal, tendo sido esse valor convertido em pagamento de taxa de corretagem; bem como, à suposta falta de informação acerca da necessidade ou obrigatoriedade de pagamento da parcela única de R$5.600,00, uma vez que no seu entendimento essa quantia estaria inclusa no financiamento bancário.

Contrarrazões, no Id. 124971694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a recorrente.

No presente caso, como muito bem observado pelo Juízo singular, o que se discute não é a declaração de rescisão contratual constituída no inadimplemento na entrega do imóvel, mas sim na rescisão contratual por falha na prestação do serviço de suposta falta de informação a consumidora, suposta falta de lealdade das empresas na relação contratual.

É incontroverso o fato de que a Recorrente tinha pleno conhecimento no momento da assinatura do Contrato que o valor de R$6.539,32, tendo em vista que a conta nitidamente a assinatura. Veja-se que em dois documentos distintos a Recorrente assina sua ciência quanto ao pagamento da comissão de corretagem, confira-se:

Portanto, não há que se falar em desconhecimento ou ainda em venda casada, não possuindo o contrato qualquer cláusula “abusiva”, quando resta claro e evidente no documento assinado acima a informação que o recibo é “referente à honorários e intermediação de venda do empreendimento”.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, REsp 1599511 / SP, fixou entendimento de que desde que informado o preço total de maneira prévia à aquisição da unidade autônoma em empreendimento imobiliário, pode ser cobrada comissão de corretagem. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI)
. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

Portanto, observada a determinação imposta no REsp 1599511 / SP, não há que se falar em abusividade ou devolução da taxa de corretagem.

Anoto por fim que em detida leitura integral do voto do recurso repetitivo mencionado, ali não se impõe a obrigatoriedade de se constar no contrato principal disposição acerca da taxa de corretagem, existindo apenas a dicção acerca da informação devida, de onde não se pode imputar que a taxa de corretagem foi cobrada de maneira desinformada do consumidor.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, por força do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022